Tribunal: TJDFT
Processo: 0707078-84.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. FATO GERADOR. TEMA 1.051 STJ. REFORMA. JUIZO DE RETRATAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil (CPC/15), em hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição e, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O entendimento uniformizado pela Corte Superior, pelo tema 1051, é a de que a existência do crédito está ligada à relação jurídica que se estabelece entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação.
3. Reexame realizado. Acórdão reformado.